Tribunal: TJMT
Processo: 1003227-65.2022.8.11.0086
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003227-65.2022.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIRCEU DOS SANTOS - CPF: 964.624.851-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ARIELITON DE SOUZA E SANTOS - CPF: 839.256.431-68 (TERCEIRO INTERESSADO), G. H. F. D. S. - CPF: 077.375.061-44 (VÍTIMA), S. V. D. C. Z. - CPF: 051.498.571-22 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA – MÉRITO - EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE AGRAVANTE E ATENUANTE E CONTINUIDADE DELITIVA - PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA – PRELIMINAR – TEMOR DA VÍTIMA – FIDEDIGNIDADE DA PROVA COLHIDA – DIGNIDADE E INTIMIDADE DAS TESTEMUNHAS – PREJUDICIALIDADE DA PRESENÇA DO RÉU – DEFESA TÉCNICA NO ATO PROCESSUAL

- CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DANO AO APELANTE – NÃO COMPROVAÇÃO -NULIDADE – NÃO EVIDENCIADA – JULGADOS DO STF, STJ E TJMT – MÉRITO – FRAÇÃO 1/8 – INTERVALO MÍNIMA E MÁXIMO DA PENA – FRAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – ENTENDIMENTO DO STJ – DIREITO SUBJETIVO À ADOÇÃO DE FRAÇÃO – INEXISTENCIA – ARESTOS DO STJ E TJMT – COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIREINCIDÊNCIA – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ILEGALIDADE – ELEVAÇÃO DA PENA EM 1/2 – MOTIVAÇÃO – ENTENDIMENTO DO STJ – PENA DE MULTA – DESPROPORCIONALIDADE COM A CORPORAL – READEQUAÇÃO – ENTENDIMETO DO TJMT - CONTINUIDADE DELITIVA – LOCAIS E VÍTIMAS DIFERENTES – HABITUALIDADE DELITIVA – CONCURSO MATERIAL EVIDENCIADO – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL -

RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA.

O c. STJ firmou entendimento pela possibilidade da retirada do apelante da sala de audiência, mesmo realizada por videoconferência, pois busca-se a
“fidedignidade da prova colhida, bem como a preservação da dignidade e intimidade”
das testemunhas, que seriam prejudicadas pela presença do réu, mesmo à distância, de modo que o contraditório e a ampla defesa permanecem resguardados pela presença da defesa técnica no ato processual (STJ, AREsp n. 1.961.441/MS).

Nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar danos às partes (CPP, Art. 563).

Para a comprovação do prejuízo, afigura-se
“imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada”
(STF, RHC 166.629).

O c. STJ considera razoável e proporcional a elevação da pena-base em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas ao furto [três anos], por vetorial negativa, aplicado pelo juiz da causa (HC nº 576814/SC).

A
“legislação brasileira não prevê um percentual fixo em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial negativa, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias e quantificar a pena”
(STJ, HC nº 605.628/SP).

Inexiste direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica de aumento para cada circunstância judicial depreciada,
“exigindo-se apenas a fundamentação adequada e proporcionalidade no critério utilizado”
(STJ, AREsp 2018132/PA).

N
ão há ilegalidade na elevação da pena em 1/2 - na segunda fase da dosimetria - quando motivada na multirreincidência do réu
(AgRg no HC n. 680.328/SC).

“No tocante ao número de dias-multa, como regra, deve acompanhar o montante do acréscimo ou diminuição usados para a privativa de liberdade”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 13. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 409/410)

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
(TJMT, Enunciado Criminal 33)

A pena imposta - superior a 4 (quatro) anos – os antecedentes criminais desfavoráveis e a reincidência justificam o regime inicial fechado (STJ, HC 612.275/SP).

“As circunstâncias objetivas do caso refutam a ocorrência da continuidade delitiva reconhecida na sentença, especialmente porque o prazo entre os delitos cometidos foi bastante alargado. Além disso, o reconhecimento da benesse não é possível quando o conjunto probatório amealhado demonstra que os 6 (seis) crimes foram cometidos de forma autônoma, sem ligação entre eles, e decorrem da habitualidade criminosa do agente.”
(TJMT, N.U 1016979-76.2021.8.11.0042)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1003227-65.2022.8.11.0086- CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE NOVA MUTUM

APELANTE(S): DIRCEU DOS SANTOS

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por DIRCEU DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos de ação penal (N.U 1003227-65.2022.8.11.0086), que o condenou por furto, em concurso material, a 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 214 dias-multa, em regime fechado - art. 155,
“caput”
, c/c art. 69, ambos do CP - (ID 144060936).

O apelante suscita nulidade da audiência de instrução e julgamento sob a assertiva de que a sua retirada da sala de audiência virtual
“é completamente desarrazoada”
. No mérito, sustenta que: 1) a fração utilizada para exasperação da pena-base seria inidônea; 2) deveria ser compensada integralmente a multireincidência com a atenuante da confissão espontânea; 3) os furtos teria sido cometidos em continuidade delitiva.

Pede o provimento para que seja
“declarada nula a audiência de instrução e julgamento e todos os seus atos subsequentes”
. Subsidiariamente, redimensionadas as penas (ID 144060946).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVA MUTUM pugna pelo desprovimento do apelo (ID 144060949).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Sentença penal condenatória – Furto simples por 02 vezes em concurso material (artigo 155, caput, do CP c/c artigo 69 do CP) – Pena definitiva fixada em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 214 (duzentos e quatorze) dias-multa em regime inicialmente fechado – Irresignação defensiva – Preliminar: pedido de anulação da audiência de instrução e julgamento pelo fato de o réu não tê-la acompanhado, pois retirado da respectiva solenidade diante da manifestação da vítima – rejeição da preliminar – ausência de ilegalidade – não demonstração de prejuízo a defesa – mérito: pedido de reavaliação da dosimetria da pena para aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na primeira fase, diante de uma circunstância judicial valorada negativamente – compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência – o reconhecimento da consumação do crime na forma continuada (artigo 71 do CP) aumentando-se a pena do delito mais grave à razão de 1/6 (um sexto) – pretensões incabíveis – inviabilidade do redimensionamento da pena – possibilidade de uso da fração de 1/8 (um oitavo) para exasperação da pena-base atendendo ao entendimento jurisprudencial aplicável ao caso – ENUNCIADO 39 TJMT – observância da proporcionalidade e razoabilidade pela juíza sentenciante – acusado detentor de maus antecedentes e multirreincidência, inclusive, específica – péssimo histórico criminal – possibilidade de majoração da pena-base em razão dos diversos antecedentes apresentados pelo acusado – inviabilidade de compensação integral com a atenuante da confissão considerando que se trata de réu multirreincidente – precedentes judiciais – ENUNCIADO 41 do TJMT – não reconhecimento da prática do delito em continuidade delitiva (artigo 71 do CP) – ausência de liame subjetivo entre os crimes – caracterização de habitualidade delitiva – jurisprudência corroborativa – manutenção de sentença condenatória – Pelo conhecimento do apelo, pela rejeição da preliminar, e, no mérito, pelo improvimento.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 149345187)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DE AUDIÊNCIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade da audiência de instrução e julgamento sob a assertiva de que a sua retirada da sala de audiência virtual

“é completamente desarrazoada”.

Sobre essa matéria, na sentença condenatória, o juiz da causa assim decidiu:

“[...]A despeito da previsão contida no artigo 217 do CPP, quanto a retirada do réu sala apenas em caso de impossibilidade de o réu acompanhar a oitiva por videoconferência, tenho que, quando a vítima ou testemunha manifestam expressamente que tem receio de prestar seus depoimentos na presença, ainda que virtual do réu, ele deve ser retirado da sala virtual, sob pena de que a sua presença implique em constrangimentos que possam prejudicar a veracidade dos depoimentos. Ora, o receio das testemunhas não se necessariamente se deve a alguma reação que o réu possa ter em audiência, mas depois dela, de modo que o simples fato de essas pessoas saberem que o réu estará ouvindo seus depoimentos, vendo seus rostos, pode lhes causar temor, a ponto de que a veracidade de seus depoimentos seja prejudicada, e é justamente isso o que o artigo em referência pretende evitar. A alternativa de manter a câmera fechada, para que a vítima não veja o réu, não afastaria o receio das testemunhas, e seria de todo desonesto que o Juízo ocultasse delas o fato de o réu estar ouvindo e assistindo seus depoimentos. Ademais, não há que se falar em qualquer prejuízo ao réu, pois, em que pese retirado da sala virtual, sua defesa acompanhou integralmente os depoimentos, e há oportunidade de entrevista reservada entre ele e sua defesa, antes do seu interrogatório, que permite que ele saiba o conteúdo dos depoimentos prestados, podendo exercer amplamente a sua defesa, sem a necessidade de que as vítimas/testemunhas sofram qualquer tipo de constrangimento ou violência institucional que possam contaminar a credibilidade e qualidade da prova. Posto isto, determino a retirada do réu da sala virtual durante o depoimento da vítima que expressamente manifestou constrangimento de prestarem seus depoimentos na presença, ainda que virtual do réu.”
(Ana Helena Alves Ronkoski, juíza de Direito - ID 144060936)

Vejamos.

O apelante foi
“assistido”
na instrução probatória pelo órgão da Defensoria Pública e foi “retirado” da audiência, realizada por videoconferência, a pedido da vítima Gabriel Henrique Ferreira dos Santos, que
“expressamente informou que não desejava prestar depoimento na presença do réu”.

A Lei Processual Penal prevê que se a vítima alega fundado temor ou constrangimento, o Juízo singular “
fará a inquirição por videoconferência e, somente na impossibilidade dessa forma, determinará a retirada do réu, prosseguindo na inquirição, com a presença do seu defensor. ”
(CPP, Art. 217)

O c. STJ firmou entendimento pela possibilidade da retirada do apelante da sala de audiência, mesmo realizada por videoconferência, para a
“fidedignidade da prova colhida, bem como a preservação da dignidade e intimidade”
das testemunhas, que seriam prejudicadas pela presença do réu, mesmo à distância, de modo que o contraditório e a ampla defesa permanecem resguardados pela participação da Defesa no ato processual (STJ, AREsp n. 1.961.441/MS, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 8.8.2022).

Como bem pontuado pelo Juízo singular, “
o receio das testemunhas não se necessariamente se deve a alguma reação que o réu possa ter em audiência, mas depois dela, de modo que o simples fato de essas pessoas saberem que o réu estará ouvindo seus depoimentos, vendo seus rostos, pode lhes causar temor, a ponto de que a veracidade de seus depoimentos seja prejudicada, e é justamente isso o que o artigo em referência pretende evitar.
”

Noutro giro, nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar danos às partes (CPP, Art. 563). Isso porque, para a comprovação do prejuízo, afigura-se
“imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada”
(STF, RHC 166.629, Rel. Min. Edson Fachin). Em outras palavras,
“o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional. Precedente

(HC 119.372, Rel. Min. Teori Zavascki)”
(STF, HC nº 172895, Relatora: Min. Rosa Weber - 26.2.2021).

Logo, não se reconhece a nulidade alegada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]I. No dia 14/06/2022, por volta das 14h30min, na Avenida dos Pavões, Bairro Colina I, no Município de Nova Mutum/MT, o denunciado DIRCEU DOS SANTOS subtraiu, em proveito próprio, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) bicicleta, marca Caloi, modelo T-Type, preto, pertencente à vítima GABRIEL HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS;

II. Já no dia 21/06/2022, por volta das 17h50min, próximo à academia Corpo a Corpo, no Município de Nova Mutum/MT, o denunciado DIRCEU DOS SANTOS subtraiu, em proveito próprio, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) Colli, verde, Quadro Ec00005031, pertencente à vítima SERGIO VITOR DE CARVALHO ZAMBERLAN. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece denúncia contra DIRCEU DOS SANTOS pela prática da conduta capitulada no artigo 155, caput, por duas vezes, na forma do artigo 71, todos do Código Penal.
”
(Marcelo Mantovanni Beato, promotor de Justiça - ID 144060912)

O Juízo singular dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]Quanto ao furto praticado contra a vítima Gabriel Henrique Ferreira dos Santos ocorrido no dia 14/06/2022 O crime previsto pelo artigo 155, caput, do CP prevê pena de 01 a 04 anos de reclusão e multa. A culpabilidade do réu é a normal do tipo penal infringido, não revelando a sua conduta reprovabilidade que exceda àquela que inerente ao crime.

O réu, ao tempo do crime, já era multirreincidente, cujas condenações formam o Executivo de Pena nº 0000500-20.2003.811.0086, vejamos: [...].

Posto isto, considero uma dessas condenações como maus antecedentes, ao passo que as demais serão consideradas na fase apropriada da dosimetria. Resguardado meu entendimento pessoal, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, não há elementos nos autos acerca da sua personalidade ou conduta social, não podendo as múltiplas condenações ser consideradas nesses vetores. Os motivos do crime são os próprios da espécie. As consequências são as próprias do tipo. As circunstâncias não revelam especificidades capazes de influir na aplicação da pena. O comportamento da vítima, em nada contribuiu para a prática do delito.

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do crime, a pena-base de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima previstas para o delito, já que uma das oito circunstâncias previstas pelo artigo 59 foi considerada negativa no caso concreto. Como exposto, incide a agravante da reincidência e em razão dela, elevo a pena-base em 1/2 (um meio), visto que o réu é multirreincidente, sendo considerada nesta fase 13 condenações transitadas em julgado antes dos fatos, além daquela já considerada como maus antecedentes. Quanto à proporcionalidade do aumento em razão da multirreincidência, cito: [...].

Incide também a atenuante da confissão espontânea, de modo que diminuo a pena 1/6, atingindo com as devidas compensações, a pena intermediária de atingindo, a pena intermediária de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão. Ressalto que não há que se falar em compensação integral entre a atenuante e a agravante reconhecidas, já que se trata de multirreincidência. Nos termos do enunciado 33 do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado. Assim, aplico ao réu 107 (cento e sete) dias-multa, que, matematicamente corresponde à proporcionalidade da pena privativa de liberdade aplicada, dentro dos limites mínimo e máximo previstos para o tipo, considerando as penas mínima e máxima de multa previstas pelo artigo 49 para todo e qualquer crime, seguindo a fórmula sugerida por Ricardo Schimdtt, (SCHMIDTT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória - 10. ed. rev. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm. 2016. p. 316): Fixo o valor do dia-multa em 1/30 avos do salário mínimo vigente à época do fato, por não haver nada nos autos que indique que o réu possa arcar com condenação em valor superior.

Quanto ao furto praticado contra a vítima Sérgio Vitor de Carvalho Zamberlam ocorrido em 21/06/2022 O crime previsto pelo artigo 155, caput, do CP prevê pena de 01 a 04 anos de reclusão e multa. A culpabilidade do réu é a normal do tipo penal infringido, não revelando a sua conduta reprovabilidade que exceda àquela que inerente ao crime. Como exposto, o réu, ao tempo do crime, já era multirreincidente, cujas condenações formam o Executivo de Pena nº 0000500-20.2003.811.0086. Posto isto, considero uma dessas condenações como maus antecedentes, ao passo que as demais serão consideradas na fase apropriada da dosimetria. Sem elementos quanto à conduta social ou personalidade do agente. Os motivos do crime são os próprios da espécie. As consequências são as próprias do tipo. As circunstâncias não revelam especificidades capazes de influir na aplicação da pena. O comportamento da vítima, em nada contribuiu para a prática do delito. Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do crime, a pena-base de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Incide a agravante da reincidência, de modo a aumentar a pena no mesmo patamar de 1⁄2, pelas mesmas razões já delineadas no apenamento anterior, e a atenuante da confissão espontânea, a diminui-la no padrão de 1/6, atingindo o montante do 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão. Não há causas especiais de aumento ou diminuição da pena, pelo que converto em definitiva a pena de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão também para esse crime, e a pena de multa de 107 (cento e sete) dias multa, à guisa de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos fatos, pelas mesmas razões já apontadas no apenamento do crime anterior. Do concurso material Conforme exposto entre os dois delitos praticados pelo réu se opera o concurso material, de modo que nos termos do artigo 69 do CP, as penas devem ser somadas, atingindo o total de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 214 (duzentos quatorze) dias –multa para os dois delitos pelos quais ora é condenado. Para o cumprimento da pena privativa de liberdade, considerando que o réu é multirreincidente, e a quantidade e natureza da pena imposta, estabeleço ao condenado o REGIME INICIAL FECHADO, nos termos do artigo 33, §§ 1.º, “a” e 2.º, “a”, do Código Penal, não havendo que se falar em aplicação da Súmula 269, visto que não preenchidos os requisitos legais.

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu DIRCEU DOS SANTOS à pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial fechado, e 214 (duzentos e quatorze) dias-multa, calculados à proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos fatos, pela prática do crime previsto pelo artigo 155, caput, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 69 do CP, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade desta sentença [...].”
(Ana Helena Alves Ronkoski, juíza de Direito - ID 144060936)

Pois bem.

Analisam-se as dosimetrias.

FATO 1 [vítima Gabriel Henrique Ferreira dos Santos]:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, ao depreciar os maus antecedentes
.

O apelante, na data do fato [14.6.2022], possuía condenação por furto, transitado em julgado no dia 21.10.2019 (SEEU 0000500-20.2003.8.11.0086; ação penal NU 0024613-76.2015.8.11.0002 /Comarca Cuiabá), a caracterizar os maus antecedentes.

O c. STJ considera razoável e proporcional a elevação da pena-base em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas ao furto [três anos], por vetorial negativa, aplicado pelo juiz da causa (HC nº 576814/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 22.6.2020).

A
“legislação brasileira não prevê um percentual fixo em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial negativa, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias e quantificar a pena”
(STJ, HC nº 605.628/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 8.4.2021).

Ademais, inexiste direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica de aumento para cada circunstância judicial depreciada,
“exigindo-se apenas a fundamentação adequada e proporcionalidade no critério utilizado”
(STJ, AREsp 2018132/PA - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 4.4.2022).

Em tema análogo, este e. Tribunal assim decidiu:

A negativação de uma circunstância judicial no crime de furto qualificado autoriza a exasperação da pena basilar em 9 (nove) meses, por refletir a incidência da fração aumentativa de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime.”
(TJMT, AP NU 0005453-34.2019.8.11.0064 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 22.3.2021)

Portanto, a pena basilar fixada na sentença -
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
deve ser mantida.

Na segunda fase, reconheceu a agravante da multireincidência (CP, Art. 61, I), visto que o apelante registra outras 13 (treze) condenações por furto e roubo, cometidos e transitados em julgado anteriormente ao fato descrito na denúncia [14.6.2022], a pena unificada em, aproximadamente, 40 (quarenta) anos de reclusão (SEEU
0000500-20.2003.8.11.0086)
, aumentando-a na metade (1/2) e a confissão espontânea (CP, Art. 65, III, “d”), aplicando a fração em 1/6 (um sexto).

O c. STJ firmou entendimento de que não há ilegalidade na elevação da pena em 1/2 - na segunda fase da dosimetria - quando motivada na multirreincidência do réu (AgRg no HC n. 680.328/SC, Relator Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado – 3.11.2021).

Por efeito, preserva-se a pena provisória em 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição, torna-se a pena final em 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão.

Em seu turno, fixou a pena pecuniária em 107 (cento e sete) dias-multa, a evidenciar desproporcionalidade.

Isso porque,
“no tocante ao número de dias-multa, como regra, deve acompanhar o montante do acréscimo ou diminuição usados para a privativa de liberdade”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 13. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 409/410)

A propósito, sublinhe-se o Enunciado Criminal 33 deste e. Tribunal:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
(TJMT, Enunciado Criminal 33)

Por conseguinte, impõe-se readequar a pena pecuniária referente ao furto para 15 (quinze) dias-multa, em observância ao sistema trifásico de dosimetria.

FATO 2 [vítima Sérgio Vitor de Carvalho Zamberlam]:

Na primeira fase, a pena foi fixada, pelo Juízo singular, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão acima do mínimo legal, ao valorar negativamente os maus antecedentes
.

Realmente, na época do fato [14.6.2022], o apelante possuía condenação por furto, transitado em julgado no dia 21.10.2019 (SEEU 0000500-20.2003.8.11.0086; ação penal NU 0024613-76.2015.8.11.0002 /Comarca Cuiabá), a caracterizar os maus antecedentes.

Registra-se que a elevação da pena-base em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas ao furto [três anos], por vetorial negativa, aplicado pelo juiz da causa está subsidiada em entendimento do c. STJ: (HC nº 576814/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 22.6.2020).

Anote-se que inexiste direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica de aumento para cada circunstância judicial depreciada,
“exigindo-se apenas a fundamentação adequada e proporcionalidade no critério utilizado”
(STJ, AREsp 2018132/PA - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 4.4.2022).

Assim sendo, mantém-se a pena-base fixada na sentença [
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão]
.

Na segunda fase, reconheceu a agravante da multireincidência (CP, Art. 61, I), visto que o apelante registra outras 13 (treze) condenações por crimes patrimoniais [furtos e roubo transitados em julgado em 4.7.2003, 23.6.2016, 2.6.2015, 11.4.2005, 8.1.2010, 3.9.2017, 11.4.2005, 1.10.2010, 30.1.2007, 31.1.2009, 25.9.2008, 5.9.2009 e 3.10.2005], a pena unificada em, aproximadamente, 40 (quarenta) anos de reclusão (SEEU
0000500-20.2003.8.11.0086)
, aumentando-a na metade (1/2) e a confissão espontânea (CP, Art. 65, III, “d”), aplicando a fração em 1/6 (um sexto).

Nesse quadro, mantém-se a pena intermediária [em 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão], conforme fundamentação do c. STJ (AgRg no HC n. 680.328/SC, Relator Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado – 3.11.2021).

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição, torna-se a pena final em 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão.

Por seu turno, readequa-se a pena pecuniária referente ao furto para 15 (quinze) dias-multa, em observância ao sistema trifásico de dosimetria, conforme entendimento deste tribunal (TJMT, Enunciado Criminal 33).

Quanto ao reconhecimento da continuidade delitiva, o crime foi cometido em dias e vítimas distintas [14.6.2022 e 21.6.2022; Gabriel Henrique Ferreira dos Santos e Sergio Vitor de Carvalho Zamberlan] e em locais diferentes [Avenida dos Pavões, Bairro Colina I, no Município de Nova Mutum/MT e próximo à academia Corpo a Corpo, no Município de Nova Mutum/MT].

O reconhecimento do crime continuado pressupõe a existência de ações da mesma espécie, praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um “liame” indicando que há unidade de desígnios no cometimento dos crimes (requisito subjetivo), que não podem ser efetuados com habitualidade pelo agente.

Nessa linha, adotam-se os fundamentos da sentença condenatória para decidir,
per relationem
, em virtude da precisa análise fático-jurídica, recomendando sua manutenção,
in verbis
:

“(...) Embora os dois crimes praticados por esse réu tenham sido praticados com modus operandi semelhante, e com intervalo de poucos dias entre um e outro, a mais recente jurisprudência do STJ está fixada no sentido de que, além da semelhança objetiva (modus operandi, condições de tempo e lugar), para o reconhecimento da continuidade delitiva é necessário haver um elemento subjetivo comum do agente entre as condutas, sob pena de o benefício do artigo 71 do CP ser aplicado indistintamente para a habitualidade criminosa, agraciando os réus que façam do crime um meio de vida. (...) No caso dos autos, a despeito da identidade das circunstâncias objetivas, não há qualquer liame entre as duas condutas praticadas pelo réu. As vítimas foram diferentes, os locais do crime também, os impulsos delitivos do agente foram totalmente distintos, sendo que o segundo crime teve início dias depois do primeiro fato, quando já totalmente consumado aquele primeiro fato. Não há qualquer indicativo nos autos de que o segundo crime tenha sido uma continuidade do primeiro, não tendo surgido em razão deste, ou para assegurar o seu sucesso, tratando-se tão somente de uma reiteração criminosa do agente, a configurar o concurso material de delitos, conforme prevê o artigo 69 do CP.”
(Ana Helena Alves Ronkoski, juíza de Direito - ID 144060936)

Em reforço, aplica-se julgado da Primeira Câmara Criminal:

“As circunstâncias objetivas do caso refutam a ocorrência da continuidade delitiva reconhecida na sentença, especialmente porque o prazo entre os delitos cometidos foi bastante alargado. Além disso, o reconhecimento da benesse não é possível quando o conjunto probatório amealhado demonstra que os 6 (seis) crimes foram cometidos de forma autônoma, sem ligação entre eles, e decorrem da habitualidade criminosa do agente.”
(TJMT, N.U 1016979-76.2021.8.11.0042, Relator: Des. Orlando De Almeida Perri – 25.5.2022).

Mantido o concurso material de crimes, transforma-se a pena definitiva do apelante em 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Enfim, os antecedentes criminais desfavoráveis e a multireincidência justificam o regime inicial fechado (STJ, HC n. 557.198/SP, Relator Min: Ribeiro Dantas – 23.3.2020).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022